Tribunal: TJBA
Processo: 0007212-85.2013.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007212-85.2013.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MAHOMED MAHMUD SAIGG NETO

Advogado(s)
:
DANIELA SANTOS RIOS, GIORDHAN NOGUEIRA REIS

APELADO: Alcione de Tal

Advogado(s)
:
RENATA CRISTINA DE SOUZA MAIA registrado(a) civilmente como RENATA CRISTINA DE SOUZA MAIA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO JURÍDICA DA RÉ COM O IMÓVEL OU A OBRA. DOCUMENTAÇÃO DOS AUTOS COMPROVA QUE A RESPONSÁVEL PELA CONSTRUÇÃO É TERCEIRA PESSOA. APLICAÇÃO DO ART. 1.253 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A legitimidade passiva ad causam na ação de nunciação de obra nova pertence ao "dono da obra", assim entendido aquele que determinou, executou ou tem responsabilidade jurídica pela construção.

2. Não tendo o autor se desincumbido de demonstrar que a ré seja proprietária, possuidora ou tenha qualquer vinculação jurídica com o imóvel onde realizada a obra, resta configurada a ilegitimidade passiva ad causam.

3. A documentação carreada aos autos (certidão de matrícula e licença municipal) comprova inequivocamente que a proprietária e responsável pela obra é terceira pessoa (ALDENEIDE MARLENE DE ALMEIDA FONSECA), aplicando-se a presunção do art. 1.253 do Código Civil.

4. Pela teoria da asserção, não há correlação entre o narrado na inicial e a situação jurídica efetiva da ré, uma vez que a petição inicial não trouxe elementos mínimos que demonstrassem qualquer vinculação da demandada com o imóvel ou a construção.

5. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em razão do não provimento do apelo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo in totum a sentença recorrida, pelos fundamentos expostos no voto da Relatora.

Salvador, .